Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado, com pedido de liminar, com o escopo de impugnar o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra LUCAS BARBOSA ARANTES, ora paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em apertada síntese, que a prisão cautelar do paciente derivou de erro do d. Juiz do conhecimento, que “não recolheu a ordem de prisão e consequentemente não foi determinada a baixa no BNMP”. Em exame ao pleito de liminar, o Exmo. Senhor Desembargador Plantonista, Roberval Casemiro Belinati, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 24597580). Requisitadas informações, o d. Juiz da MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF apresentou o ofício de ID 24942095. A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto, considerando a revogação da prisão (ID 25082834). Brevemente relatados. Passo a decidir. O d. Juiz do conhecimento, indicado como autoridade coatora, prontamente prestou as seguintes informações: “1. Tramitou perante este Juízo a ação penal no 0009895-23.2017.8.07.0000 (autos físicos no 2017.01.1.022686-8). 2. Após a prisão em flagrante do paciente, por decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, foi-lhe restituída a liberdade. 3. No decorrer da ação, foi decretada a prisão preventiva do paciente. 4. Tendo em conta que o Réu compareceu espontaneamente aos autos, em 12/09/2017, foi suspensa a decretação da prisão preventiva e determinado o recolhimento do mandado. 5. Conforme certidão de ID n. 53238115, foi realizada a baixa do mandado de prisão no SISTJWEB e no BNMP. 6. Em 25 de janeiro de 2019, foi proferida sentença condenatória e imposta a pena privativa de liberdade no regime fechado e, tendo em conta que o paciente respondia o feito em liberdade, não foi decretada a prisão preventiva. Ressalto que a sentença está em sede de apelação no TJDFT. 7. Por decisão proferida em 08 de março de 2019, foi revogada a prisão preventiva anteriormente decretada. 8. No ID n. 53238445, em cumprimento da decisão que revogou a prisão preventiva do paciente, foi certificado que não constava mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor do Réu e proveniente da Terceira Vara de Entorpecentes, em seu RJI (Registro Jurídico Individual) de n. 18213874946. Verificou-se, contudo, que o Acusado teria sido cadastrado com outro RJI, junto ao BNMP, de número 18081310072, referentes a processos em tramitação junto a Tribunal de Júri, no qual também não havia registro de mandado de prisão pendente do Réu. 9. Não obstante a revogação da prisão preventiva, bem como a inexistência de mandado de prisão em desfavor do Réu, em 25 de agosto de 2020, foi verificado que o paciente encontrava-se recolhido no sistema carcerário do DF em razão de cumprimento de mandado expedido pela Terceira Vara de Entorpecentes e, por decisão proferida na mesma data, foi determinada a imediata expedição de alvará de soltura (ID n. 70766808), o que foi devidamente cumprido em 26 de agosto seguinte, conforme certidão de ID n. 70884527. 10. Em 10 de dezembro de 2020, veio aos autos a comunicação de decisão proferida pelo eminente Desembargador relator do HC impetrado em favor do paciente Lucas Barbosa Arantes (HC n.0751834-34.2020.8.07.000), tendo como objeto novo cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo, tendo sido concedida a liminar e determinou a imediata soltura, tendo sido o Réu colocado em liberdade naquela ocasião. 11. Esclareço que este Juízo não recebeu nenhuma comunicação a respeito da prisão do Paciente em janeiro de 2021. 12. Após, a remessa das informações solicitadas no referido HC, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgamento da apelação do Réu. 13. Vindo a presente solicitação, em que pese a impossibilidade de proferir despacho nos autos em razão da distribuição a Segunda Instância, foram determinadas por esta Magistrada diligências para que se buscasse entender a razão da prisão do Réu de forma reiterada mesmo sem ordem posterior do Juízo e após expedição de alvará de soltura tanto por este Juízo, como pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal no HC n.0751834-34.2020.8.07.000. 14. Cumpre anotar que, nos autos APRI 7010811-71, remetido a este Juízo em 14 de abril de 2021, foi comunicado ao NAC a prisão do Paciente em 02 de abril de 2021. 15. Ainda assim, em consulta ao BNMP no dia 15 de abril, havia a notícia de um mandado de prisão em aberto e de um contramandado expedido, a indicar que, apesar de constar como pendente, havia registro de ordem para o seu não cumprimento posterior. Destaque-se, mesmo cumprido em 02 de abril, o referido mandado ainda constava no BNMP como pendente de cumprimento. 16. Buscou-se, então, orientação junto a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância - COSIT deste Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de se dar o mandado como cumprido naquele Sistema, tendo em conta o anterior contramandado expedido. Após diligências, verificou-se que, por equívoco, foram gerados dois mandados de prisão quando do decreto da preventiva, tendo sido um deles revogado, porém no outro, não fora lançado cumprimento. Assim, quando determinada a soltura do Paciente, restando como pendente, foi gerado o contramandado, contudo, ele alcançou o mandado revogado e não aquele constante como pendente. 17. Verificada a inconsistência, imediatamente, foi lançado um novo contramandado para cancelamento do mandado de prisão pendente. Em consequência, atualmente, os dois mandados de prisão estão anotados como revogados, conforme cópia das telas do BNMP abaixo. 18. Por fim, cumpre informar que, nesta data, ter sido o Paciente posto em liberdade em razão de liminar concedida no presente HC, foi proferida a seguinte decisão nos autos APRI n. 7010811-71: ‘Com razão o Ministério Público, tendo em conta que, a despeito de ter sido determinada a soltura do Réu, foi dado cumprimento indevidamente ao mandado de prisão expedido nos autos. Ocorre que, antes da distribuição da presente, foi comunicada a este Juízo a soltura do Réu por determinação proferida no HC n. 88899792, tendo então sido realizadas diligências para que se buscasse compreender o reiterado cumprimento do referido mandado de prisão. Realizadas diligências junto a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância, verificou-se que o anterior contramandado (ordem de recolhimento) não teria alcançado o mandado de prisão expedido em duplicidade, no momento de sua prisão em flagrante, o qual permanecera em aberto, apesar de já ter sido a ele dado cumprimento em diversas oportunidades. Certo é que já foi expedido contramandado e não mais há qualquer ordem de prisão pendente, neste momento, em relação ao feito n. 9895-23.2017.8.07.0000. No mais, reitere-se o Réu já está em liberdade, razão pela qual não há mais que se falar em relaxamento da prisão. Por fim, quanto a certificação do endereço atualizado do Réu, consigne-se que os autos estão no TJDF para julgamento de apelação, portanto, não se faz possível, por ora, quaisquer movimentações pela Secretaria deste Juízo. Às partes para ciência e eventual requerimento. Após, nada sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe’”. Como visto, a prisão do paciente importou constrangimento ilegal, na medida em que decorreu de mandado que não mais deveria estar ativo. De qualquer forma, a partir da revogação da ordem - de forma definitiva, segundo informações prestadas pela d. magistrada -, com a imediata liberação do paciente, não mais subsiste interesse processual em relação à presente impetração, conforme consignado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte no disposto no art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.